Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736389-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CELLBRAX TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (autor), contra sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de CELLBRAX TELECOMUNICACOES LTDA (ré). Na inicial, o autor alegou o inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária sobre o veículo FIAT/FIORINO FURGÃO HARD WORKING 1.4 8V EVO 4P FLEX, ano 2019/2020, placa PBX-3465. Requereu, liminarmente e ao final, a busca e apreensão do bem, e a consolidação da propriedade do veículo em seu nome. Sustentou a constituição em mora da ré mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato (ID 70988953). Concedida a liminar, determinou-se a citação da ré e a anotação de restrição de transferência no RENAJUD (ID 70989275). Diversas diligências de busca e apreensão foram realizadas, mas restaram infrutíferas, seja pela impossibilidade de localizar o veículo no endereço fornecido, seja pela informação de falência da empresa ré e paradeiro desconhecido do sócio (ID 70989276, 70989280 e 70989288). O autor requereu pesquisas de endereço do sócio da parte ré nos sistemas disponíveis (ID 70989290). As pesquisas deferidas forneceram alguns endereços (ID 70989291, 70989293, 70989295, 70989297, 70989298 e 70989300). Em seguida, o autor foi intimado para promover o andamento do feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena extinção (ID 70989301). Não atendida a determinação judicial, e diante da persistente falta de citação da ré, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV) por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A liminar foi revogada e a restrição do veículo foi baixada. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 70989302). Nesta sede, o apelante/autor pede a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. Alega, em síntese, que a extinção do feito sem a devida intimação de seu advogado constituiu cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal (ID 70989304). Preparo recolhido (ID 70989305 e 70989306). Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão em discussão cinge-se à necessidade ou não de intimação do advogado do apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. A citação e a intimação devem ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte. Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos para receber esses atos processuais (CPC, arts. 246, caput e § 1o, e 270, caput). A Lei n. 11.419/2006 estabelece que as intimações eletrônicas, realizadas em portal próprio para os cadastrados, dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, caput). A intimação é considerada realizada na data em que a parte a consultar eletronicamente (art. 5o, § 1o). Além disso, a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o). Nos termos da jurisprudência do STJ, as intimações eletrônicas previstas no art. 5° da Lei n. 11.419/2006 devem prevalecer sobre as publicações realizadas via órgão oficial. Confira-se: “[...] 2. Esta Corte Superior tem jurisprudência, segundo a qual, as intimações eletrônicas previstas no art. 5° da Lei 11.419/2006, Portal Eletrônico, devem prevalecer sobre as publicações realizadas via órgão oficial, Diário de Justiça Eletrônico, (EAREsp n. 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJE: 9/6/2021.). [...].” (AgRg no AREsp n. 1.899.694/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJE: 2/3/2022.). - g.n. A Portaria n. 160/2017 da Corregedoria deste Tribunal, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, também prevê que a comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outra publicação oficial, salvo os casos previstos em lei. Para isso, basta que o destinatário consulte o ato no sistema PJE com seu login e senha (art. 5o, caput e § 1o). Ademais, a Instrução n. 2/2022 da Corregedoria deste Tribunal determina que citações e intimações a parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ocorrer exclusivamente pelo sistema, independentemente do cadastro de advogado (art. 22). No caso concreto, o apelante é parceiro de expedição eletrônica desde 17/12/2018 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, acessado em 28/4/2025). Logo, a publicação dos atos processuais para ele é feita pelo sistema PJE, em conformidade com a legislação e as normas internas deste Tribunal. Assim, é desnecessária a publicação no DJE em nome do advogado do apelante, porque a intimação via sistema já cientifica a parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica. As Turmas Cíveis deste Tribunal seguem essa orientação, senão vejamos: “[...] 3. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. Tribunal, a intimação que ocorre por meio eletrônico (‘via sistema PJE’) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 4. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome. [...].” (0705489-65.2024.8.07.0001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2024.); - g.n. “[...] 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. [...].” (0713557-72.2022.8.07.0001, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2024.); - g.n. “[...] 3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos, dispensando-se a publicação no DJe. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT também disciplina o tema no mesmo sentido, no art. 5o, §1o. 3.1. Não há razão para falar em nulidade do ato de intimação da Apelante, pois desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado indicado, além de que a comunicação via sistema já é considerada pessoal. 3.2. O art. 272, §5o, do CPC, citado pelo Apelante tem aplicação quando a intimação não se der por meio eletrônico, conforme esclarece o “caput” da norma. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É desnecessária a intimação pessoal e a publicação em nome do advogado no DJe quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato via sistema’. [...].” (0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 26/11/2024.); - g.n. “[...] 4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, concluindo que a ciência do ‘parceiro eletrônico’ é suficiente para configurar a intimação, independentemente do advogado que realiza a consulta no sistema. 5. Segundo entendimento jurisprudencial, a intimação eletrônica via PJe dispensa a publicação em Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e a especificação de advogado para cumprimento da intimação, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa. [...].” (0708060-88.2024.8.07.0007, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 10/1/2025.); - g.n. “[...] 1. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial. [...].” (0705976-79.2022.8.07.0009, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 29/4/2024.); - g.n. “[...] 4. A agravante-devedora é parceira eletrônica para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a indicação de Patrono específico. [...].” (0746774-41.2024.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/3/2025.); - g.n. “[...] 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (‘via sistema PJE’), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O apelante está devidamente cadastrado como ‘parceiro para expedição eletrônica’, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. [...].” (0741991-71.2022.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2024.); - g.n. “[...] 4. No caso concreto, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação exclusiva do advogado, porquanto a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação. Precedentes. 4.1. Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. [...].” (0744057-87.2023.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.). - g.n. A intimação do apelante foi realizada de acordo com a legislação processual civil e as normas deste Tribunal de Justiça, considerando a condição do apelante como parceiro de expedição eletrônica com cadastro regular no sistema PJE. Não há falar em cerceamento de defesa e/ou violação ao devido processo legal. Assim, a sentença deve ser mantida. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na sentença. Por fim, atente-se o apelante que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada à preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 15:37:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador